Tribunal: TJPA
Processo: 0811509-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811509-63.2021.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0811509-63.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A).

MARIA LUCILIA GOMES (OAB/PA 9.803-A).

AGRAVADO(S): JOSIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE FREITAS.

ADVOGADO(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como a multa cominatória fixada para devolução de veículo objeto de busca e apreensão.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: a) se há inovação recursal nas alegações de impossibilidade de restituição do veículo e compensação de créditos; b) se a falta de citação configura hipótese de abandono da causa a exigir intimação pessoal; c) se há violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia da resolução de mérito; d) se é cabível a fixação de multa cominatória.

III. Razões de decidir: a) Configura indevida inovação recursal a apresentação de argumentos não veiculados no recurso de apelação, incidindo a preclusão consumativa. b) A ausência de providências para efetivação da citação por inércia da parte autora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), e não abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sendo dispensável a intimação pessoal prévia. c) O reconhecimento de questão de ordem pública eminentemente de direito, como a ausência de citação, não configura violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia da resolução de mérito. d) É adequada a fixação de multa cominatória em valor razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, para assegurar a eficácia da obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:
"

A ausência de providências para efetivação da citação por inércia da parte autora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo dispensável a intimação pessoal prévia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 82, 240, §2º, 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES; AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO; AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP; AgRg no RMS n. 39.040/TO; AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta e um (31) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0811509-63.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A)

MARIA LUCILIA GOMES (OAB/PA 9.803-A)

AGRAVADO(S):
JOSIANE DO SOCORRO OLIVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 22578791), que
conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento
,
no sentido de reformar em parte a sentença, apenas para determinar que a restituição do veículo seja realizada no prazo de 5 (cinco) dias após a regular intimação, mantendo todos os demais termos da sentença.

Nas razões do interno
(Id. 22958205),
a agravante objetiva a reforma da decisão monocrática agravada. Alega, em síntese, a impossibilidade de restituição do veículo à devedora-fiduciante, considerando sua alienação a terceiro após a execução da busca e apreensão. Argumenta ser indevida a multa cominatória e, subsidiariamente, o cabimento da redução desta.

Defende a possibilidade de compensação entre o crédito decorrente da multa cominatória com o valor do débito originado do contrato de alienação fiduciária, na forma do art. 368 do CC/02.

Por fim, ressalta que a extinção do processo sem resolução do mérito não deveria ter sido fundamentada na regra do inciso IV do art. 485, mas sim no inciso III, sendo indispensável a intimação pessoal da autora, bem como ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa e da primazia da decisão de mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 12 DE MARÇO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como a multa cominatória fixada para devolução de veículo objeto de busca e apreensão.

II.

Questão em discussão
: As questões em discussão consistem em saber: a) se há inovação recursal nas alegações de impossibilidade de restituição do veículo e compensação de créditos; b) se a falta de citação configura hipótese de abandono da causa a exigir intimação pessoal; c) se há violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia da resolução de mérito; d) se é cabível a fixação de multa cominatória.

III.

Razões de decidir:
a) Configura indevida inovação recursal a apresentação de argumentos não veiculados no recurso de apelação, incidindo a preclusão consumativa. b) A ausência de providências para efetivação da citação por inércia da parte autora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), e não abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sendo dispensável a intimação pessoal prévia. c) O reconhecimento de questão de ordem pública eminentemente de direito, como a ausência de citação, não configura violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia da resolução de mérito. d) É adequada a fixação de multa cominatória em valor razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, para assegurar a eficácia da obrigação contratual.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

V.

Tese de julgamento:
"

A ausência de providências para efetivação da citação por inércia da parte autora caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo dispensável a intimação pessoal prévia.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 82, 240, §2º, 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES; AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO; AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP; AgRg no RMS n. 39.040/TO; AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições capazes de alcançar provimento.

Basicamente o interno questiona: a) a impossibilidade de restituição do automóvel objeto de liminar de busca e apreensão ao devedor fiduciante, tendo vista sua alienação a terceiro; b) afirma o não cabimento da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial e, subsidiariamente, a necessidade de redução desta; c) a compensação do crédito devido a título de
astreintes
com o valor do débito contratual; d) a caracterização de hipótese de abandono da causa como fundamento para extinção, a necessitar de intimação pessoal prévia; e, f) violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia da resolução de decisão de mérito.

Inicialmente, no que se refere às alegações de impossibilidade de restituição do veículo apreendido à devedora face posterior alienação a terceiro, bem como ao cabimento de compensação de créditos entre as partes litigantes, ressalta-se que tais fundamentos não foram devidamente apresentados no recurso de apelação.

As referidas matérias não foram mencionadas nas razões do recurso de apelação, o que demonstra sua ausência na matéria impugnada e devolvida ao juízo
ad quem e,
caracterizando-se, assim, como indevida inovação recursal, que não é passível de admissão no juízo de admissibilidade.

Na verdade, tais alegações constitui
indevida inovação recursal.
São pretensões recursais veiculadas tão somente nas razões do interno. As matérias não foram oportunamente questionadas no recurso de apelação interposto pela parte.

Verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal.

Assim sendo,
tais matérias não são suscetíveis de conhecimento apenas em sede de agravo interno
, face a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

Desta feita,
conhece-se o agravo interno apenas
em relação os pleito de afastamento/redução da multa cominatória, real configuração de abandono da causa e violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e primazia da resolução do mérito.

Sobre tais questões, constou da fundamentação da decisão monocrática agravada:

“Com efeito, questões eminentemente de direito, que não dependam de suporte em premissas fáticas, podem ser verificáveis e reconhecidas pelo julgador sem a necessidade de se assegurar prévia manifestação das partes, sem que isso represente hipótese de decisão surpresa.

O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito – e não o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

No caso dos autos, a ausência de realização de citação pela parte autora, enquanto pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não impunha que a parte fosse previamente instada a ser manifestar, justamente em razão do caráter essencialmente prescritivo desta questão. Se, a teor dos arts. 82 e 240, §2º, do CPC/2015, constitui dever da parte autora providenciar a citação, o reconhecimento da falta de diligência da parte autora em promover tal ato citatório não configura violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

Acerca da inexistência de caracterização de violação ao arts. 9º e 10 do CPC, cabe citar jurisprudência do STJ que adotou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com o argumento de que os réus, ora recorridos, são herdeiros de um vereador, já falecido, do município de Juramento, que, no exercício do cargo, recebeu indevidamente, no ano de 1991, a importância de R$ 8.026,82 (oito mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) atualizada até outubro de 2011. Como, na partilha dos bens deixados pelo falecido, cada um recebeu a importância de R$ 34.836,10 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), ficam obrigados a devolver o que foi recebido indevidamente pelo autor da herança, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A sentença julgou procedente o pedido. Por sua vez, o Tribunal de origem julgou "prejudicado o recurso voluntário, para cassar a sentença e, dar pela nulidade do processo desde o início, em face da inépcia da petição inicial, nos termos do art. 295, I, § único, I e II, do anterior ou art. 330, § 1°, I e III, do novo Código de Processo Civil." (grifos no original).3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão-surpresa", pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos. 4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018). 5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo." (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019); "Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. [...] 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.' (AgInt no RMS 61732/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)"; "Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação." (REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.11.2018). 6. Sob outra perspectiva, a dos fatos, citam-se os precedentes que seguem: "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos (AgInt no AREsp 1.359.921/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/11/2019)". (AgInt no REsp 1.833.449/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020); "Não fere o princípio da não surpresa o acórdão que, para fundamentar a aplicação do direito à espécie, enfrenta a natureza jurídica de contrato cujos elementos essenciais, além de não serem incontroversos, foram descritos pela própria parte embargante". (EDcl no REsp 1.676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2.2019) 7. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

A declaração judicial de inércia quanto ao ônus de providenciar a citação não se afigura como decisão surpresa. Na medida em que a realização de providências para efetivação da citação é um dever expressamente previsto em lei e que a partir do ajuizamento da ação deverá ser implementado pela parte autora do processo, eventual verificação de falha quanto a este ônus processual não representa solução inesperada da demanda.

[...]

Diferentemente da alegação do apelante, na hipótese em que a parte autora não promove as diligência necessárias ao ato citatório, inexiste configuração de situação de inércia e consequente abandono da causa, prevista no inciso I, do art. 485, do CPC.

A falta de realização de providências para citação constitui situação que importa no reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme preconizado no art. 485, IV, do CPC. Isso porque, a citação é verdadeiramente um pressuposto de validade do processo, porquanto indica a efetiva formação da relação jurídica processual.

Daí que, verificando-se a falta de citação em decorrência de inércia da parte autora, a intimação pessoal da parte se mostra dispensada, já que não se configura situação de abandono da causa. É nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ: AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024;

AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019; e,

AgRg no RMS n. 39.040/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 14/12/2012.

Portanto, descabe cogitar a necessidade de intimação pessoal da parte autora, pois a falta de atos para concretização da citação não equivale à hipótese de abandono da causa. Logo, rejeito a preliminar suscitada.

[...]

Por outro lado, quanto a fixação da multa cominatória, propriamente dita, tem por finalidade constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência. Ainda nessa conformação, objetivando parametrizar o adequado estabelecimento de multa cominatória coercitiva, o STJ também possui julgado que realça os critérios precípuos de arbitramento desta medida coercitiva (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Nesse aspecto, em relação ao valor da multa cominatória do caso concreto, assinalo que este se mostra bem harmonizado com o princípio da razoabilidade, bem como está adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito da apelada.

Na realidade, considero que o valor de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo do valor contratado é diretamente correspondente ao bem jurídico tutelado, isto é, ao direito de reversão da posse direta à devedora, assegurando a eficácia da sua obrigação contratual.

[...]”

Na hipótese, conforme explicitado acima, depreende-se a não configuração de violação aos princípios da vedação da decisão surpresa e da primazia de decisão de mérito, quando se trata de reconhecimento de questão de ordem pública eminentemente de direito, como ocorre com a ausência de providências para citação.

Além disso, rechaçou-se a caracterização de abandono da causa, posto que a citação constitui ônus processual previamente atribuída a parte autora, de modo que sua ausência implica em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo.

Por fim, reconheceu-se a adequação da multa e do seus respectivo valor, diante da preservação dos critérios de razoabilidade.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

22578791
,
que deu parcial provimento recurso de apelação da requerida, ora agravante
.

É como voto.

Belém/PA., 31 DE MARÇO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025